Tribunal: TJPA
Processo: 0037543-94.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4942 - Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037543-94.2010.8.14.0301

APELANTE: JOSE AURELIO FERREIRA DOS SANTOS, LEONARDO JOSE FERREIRA DOS SANTOS, LUCAS FERREIRA DOS SANTOS, LARA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: SANDRA SERRUYA NAHON, DAVID MARCOS NAHON

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037543-94.2010.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: JOSÉ AURÉLIO DOS SANTOS E OUTROS

ADVOGADO: MARIO JOSÉ DE MIRANDA FILHO – OAB/PA 19.235

APELADO: DAVID MARCOS NAHON

APELADO: SANDRA SERRUYA NAHON

ADVOGADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA – OAB/PA 5.586

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE EMPRESA FRANQUEADA DENOMINADA 3 GIGAS CURSOS E SISTEMAS QUE NÃO SE CONFUNDE COM A FRANQUIA BIT COMPANY. REQUISITOS DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. FALTA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta no
Id. 14081261,
por JOSÉ AURÉLIO DOS SANTOS E OUTROS, objetivando a reforma da sentença
, proferida pelo M.M. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, julgou improcedente a demanda.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, onde a parte autora alega no id. 14081181 - Pág. 2, que foi induzido a erro na aquisição da empresa franqueada 3 GIGAS CURSOS E SISTEMAS com a franquia da BIT COMPANY, uma vez que o réu em momento algum informou que o contrato de franquia estava vinculado a sua pessoa e nem que o contrato de franquia estava prestes a vencer dois meses após a venda, o que obrigou a empresa a cancelar os cursos em andamento (com a devolução de valores aos alunos matriculados, rescisão de funcionários, etc.) e fechar as portas. Motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, visando o ressarcimento dos danos materiais, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, além de danos morais no importe de R$ 50.000,00

Em sede de contestação (id. 14081191 - Pág. 24), o demandado alega em apertada síntese que, o Requerente estava ciente de todas as condições das empresas, não havendo sonegação de qualquer informação.

Em sentença de id. 14081260, o Juízo de origem julgou totalmente improcedente a demanda, por entender não restar demonstrado nenhum vício no negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como, condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em 15% do valor da causa.

Irresignados, os demandantes interpuseram recurso de apelação no id. 14081261, onde em apertada síntese, alega que a empresa 3 Gigas, ocultou fatos imprescindíveis à celebração do negócio jurídico, visto que em nenhum momento informou que, com a venda da empresa 3 Gigas, seria necessária a abertura de um processo de transferência de titularidade da franquia, conforme previsto no contrato celebrado entre o mesmo e a franqueadora Bit Company.

Alega que foi omitido que a franquia vigoraria por cinco anos, a partir da assinatura do instrumento, o que ocorreu em 29 de abril de 2004, sendo que o Apelado ofereceu a franquia a venda, aos Apelantes, em fevereiro de 2009, sendo que o contrato com a Bit Company venceria dois meses depois.

Por fim, defende fazer jus a indenização por danos morais e materiais, além de ser excessivo o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, no percentual de 15% do valor da causa, devendo este ser arbitrado por equidade.

Contrarrazões ofertadas no id.

14081265, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia de de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, incide contra sentença que julgou totalmente improcedente os pleitos formulados na ação indenizatória.

Razão não assiste aos apelantes.

No caso em tela, os apelantes negociaram com os apelados a empresa 3 Gigas Cursos e Sistemas Ltda – ME (franqueada da empresa BIT COMPANY) e, durante o processo de aquisição, obtiveram acesso a todos os dados financeiros da empresa.

Deste modo, os pagamentos destinados à franquia, obrigatoriamente estariam demonstrados na contabilidade apresentada aos apelantes, que não podem vir a alegar o desconhecimento.

Ratificando esse entendimento, temos a declaração dos próprios apelantes na peça recursal (id.

14081261 - Pág. 6) onde alegam que fato se comunicavam com a franqueadora e assinavam documentos, mas na condição de Diretores e

jamais de sócios da empresa ou de franqueados.

Portanto independente da condição em que se apresentavam, resta clara a confissão da ciência em relação a empresa adquirida se tratar de uma franqueada e não da franquia da marca.

Além disso, os autores sabiam que BIT COMPANY era o nome fantasia da empresa 3 GIGAS CURSOS, conforme constatado em cláusula contratual (documento ID 57204941 – pg. 03).

Não bastasse isso, verifico que no contrato firmada pelas partes, não há qualquer referência à franquia alguma, bem como, consta ainda no contrato de locação do imóvel onde funcionava a empresa 3 Gigas, na condição de inquilino, o autor Leonardo Santos, e, na condição de fiadora, a autora Lara Ferreira dos Santos, de modo que também era de conhecimento dos autores que a empresa não possuía imóvel próprio (id. 14081183 - Pág. 4).

Ao que tudo indica, conforme se verifica do e-mail de autoria do autor José Aurelio (id.

57204942, Pág. 29), houve má administração da empresa por parte dos autores, o que supostamente teria acarretado no declínio da atividade comercial, levando os apelantes a ingressarem com a presente demanda judicial, na tentativa de anular o negócio realizado sob alegação de suposto vicio no negócio jurídico celebrado entre as partes.

No referido e-mail, o apelante José Aurélio confessa que seu filho Leonardo (também Apelante) não estava preparado para gerir a empresa.

Outrossim, conforme se verifico dos relatórios de visita operacional, confeccionados pela franqueadora, foram detectados vários problemas técnicos financeiros que acarretaram prejuízos significativos no faturamento da unidade.

Assim, considerando que os elementos trazidos aos autos somente comprovam a realização do negócio jurídico, e não a existência de vício de consentimento e má-fé, não há como se reconhecer sua nulidade.

Nesse momento, convêm ressaltar que o ônus da prova compete ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Essa é a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Na doutrina, Moacyr Amaral Santos ensina que "quem tem o ônus da ação, tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção, tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá sempre provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, ou modificativos ." (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª Edição Forense, Vol. IV p. 33).

No caso em análise, os Autores/Apelantes não se desincumbiram do ônus processual, porquanto não comprovaram má-fé ou dolo no negócio realizado.

Por fim, no que tange a condenação dos honorários sucumbenciais, de acordo com o art. 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil, regra geral e de aplicação obrigatória, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, inclusive quando improcedente o pedido ou extinto o processo sem resolução de mérito.

O § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil - arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa - dispõe sobre norma de caráter excepcional e subsidiário cabível nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou em que o valor da causa for muito baixo.

Assim, o art. 85, § 8º, do CPC, apenas tem cabimento quando diante de causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nesse mesmo sentido é o entendimento do STJ (Tema 1.076/STJ), proferido em sede de repetitivos.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia 19 de setembro de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 19/09/2024